Tribunal: TCU
Processo: 016.338/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6060/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.338/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Bernardo dos Santos (XXX.768.194-XX); Deivison Menezes da Silva (XXX.790.475-XX); Derlanio de Castro Araujo Santos (XXX.303.895-XX); Elaine Cristina Alves (XXX.450.355-XX); Elisangela Abreu Sales Artima (XXX.243.443-XX); Fernando Braga dos Santos (XXX.467.645-XX); Gisele Farias Frazao Pacheco (XXX.515.263-XX); Iuri Aguiar Frutuoso (XXX.229.071-XX); Tammy Lucieli Diniz Silva (XXX.475.013-XX); Yonna Costa Barbosa (XXX.771.503-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.